Tribunal: TJDFT
Processo: 0755157-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0755157-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: D'GRAUS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA, JOSE FELIX ALVES, PEDROSINA DE TAGUATINGA ALVES, SAMIR FELIX ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de D'GRAUS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA, PEDROSINA DE TAGUATINGA ALVES, SAMIR FELIX ALVES e ESPÓLIO DE JOSÉ FELIX ALVES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 257700349), que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0030153-08.2004.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD. Confira-se a decisão Agravada: Nos termos estabelecidos pelo CNJ, o Prevjud integra as bases de dados do INSS e do Judiciário, permitindo o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o dossiê médico, o dossiê previdenciário e o processo administrativo previdenciário. O objetivo do sistema é possibilitar o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação dos benefícios que já contam com automatização de concessão pelo INSS, como os benefícios assistenciais à pessoa com deficiência e idosa. Sendo assim, é evidente que o sistema não se presta para os fins pretendidos pelo exequente. Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA PREVJUD. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme informação disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o sistema PrevJud é destinado a ações previdenciárias, mediante acesso rápido a informações de natureza previdenciária da pessoa para instruir os processos, "como dossiê médico, dossiê previdenciário e processo administrativo previdenciário, evitando a comunicação por meio de ofício, que demanda maior tempo de resposta". 2. O sistema PrevJud, desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, tem destinação específica. Ademais, há expressa ressalva no sentido de que o envio de ordens judiciais "é restrito hoje às ações previdenciárias". 3. A pretensão da parte, de utilização do sistema no cumprimento de sentença, representaria desvirtuamento da finalidade para a qual foi concebido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1941163, 07161423220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJE: 21/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento retro. No mais, intime-se a parte exequente a fim de que, no prazo de 15 dias, indique bens penhoráveis ou medidas constritivas aptas a satisfação do crédito. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a pesquisa via PREVJUD é medida atípica, cabível quando esgotadas as diligências para localização de bens; 2) o sistema permite identificar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, possibilitando eventual penhora de rendimentos; 3) há precedentes do TJDFT e do STJ admitindo a utilização do PREVJUD em hipóteses semelhantes; 4) a negativa do Juízo compromete a efetividade da execução. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela regularidade da execução e pela necessidade de medidas eficazes para satisfação do crédito. Sustenta que o perigo de dano decorre do risco de frustração do resultado útil do processo e da demora na satisfação do crédito. Requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar a pesquisa via PREVJUD. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a consulta ao sistema. Requer sejam todas as intimações e notificações, sem exceção, publicadas na Imprensa Oficial (Diário Oficial), em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190, consoante disposto sob pena de nulidade, nos termos do §1o do artigo 236 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O agravo é cabível e tempestivo. Preparo recolhido em dobro (ID 79812353). Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante não obteve êxito em demonstrar quais os prejuízos sofridos ou potencial de gravame. A alegação genérica de prejuízo, sem mínimo lastro ou indício no processo, não tem o condão de antecipar o que, de fato, deve ser decidido no mérito do agravo de instrumento. Além disso, não existem elementos nos autos que demonstrem o prejuízo imediato, uma vez que não foram trazidos documentos e demais provas que permitam aferir, indiciariamente, o prejuízo. Os requisitos perigo de dano ao resultado útil do processo demandam demonstração concreta de prejuízo à Agravante. No caso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que a decisão Agravada determinou que o Agravante indique bens penhoráveis ou medidas constritivas aptas a satisfação do crédito. O Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial da Agravada. Assim, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição. Em que pese o Agravante sustentar a possibilidade de realização da pesquisa PREVJUD pelo Juízo de origem, tenho que a discussão deverá ser vencida por ocasião da apreciação final do recurso, na medida em que o pedido de tutela se confunde com o objeto do mérito do presente agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026 09:46:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador